Tribunal: TJPA
Processo: 0007241-43.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007241-43.2020.8.14.0039

APELANTE: RAIZA MOREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 C/C 40, INC. VI, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA ILICITUDE NA OBTENÇÃO DA PROVA QUE TERIA SIDO COLHIDA MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE REALIZADO COM O SEU CONSENTIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE A RECORRENTE COMETEU O DELITO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/2006. ACOLHIMENTO. CAUSA DE AUMENTO QUE NÃO FOI MENCIONADA NA DENÚNCIA E NÃO FOI REQUERIDO ADITAMENTO PARA SUA INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA OBTENÇÃO DA PROVA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
. Esta preliminar não pode ser acolhida, uma vez que a prova testemunhal colhida em juízo corroborou as declarações da apelante obtidas no inquérito policial, ocasião em que afirmou que concedeu autorização para os policiais militares ingressarem na sua residência, motivo pelo qual descabe se falar em invasão de domicílio. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO
. Os testemunhos colhidos em juízo confirmaram que a recorrente possuía na sua residência substância entorpecente destinada à revenda, razão pela qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

3.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº 11.343/2006.
A denúncia, em nenhum momento, mencionou que a apelante cometeu o crime na companhia de um adolescente. Ressalta-se que não houve qualquer aditamento da exordial acusatória para incluir a referida majorante, na forma do art. 384 do CPP. Portanto, o correspondente aumento de pena por conta do seu reconhecimento, estabelecido no
quantum
de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 dias de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias multa, deve ser afastado, ficando a recorrente condenada às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar a apelante às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém,
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIZA MOREIRA DE LIMA
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime do art. 33 c/c 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que os policiais que a prenderam ingressaram em sua residência sem mandado judicial, bem como a denúncia anônima não constitui fundada suspeita para entrarem no referido recinto sem a sua autorização.

No mérito, alega que não existem provas demonstrando sua participação no crime nem há comprovação da idade do comparsa, motivo pelo qual deve ser afastada a majorante do inc. VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente: a) ser absolvida; ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do inconformismo, uma vez que não há nos autos documento hábil comprovando a idade da pessoa que cometeu o delito em concurso com a recorrente.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos

que no dia 21/10/2020, na cidade de Paragominas, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda pelo Bairro Camboatã II, recebeu informações de um indivíduo não identificado de que a apelante vendia drogas em sua residência, localizada na Rua São Luiz, nº 446.

Ao chegar no local indicado, os agentes pediram autorização para ingressar na residência da recorrente, que estava acompanhada do nacional Carlos Henrique Vieira Almeida, que a concedeu, ocasião em que encontraram 251 (duzentos e cinquenta e um) gramas de maconha, divididas em 03 (três) porções.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO FACE À OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO

A apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que os policiais que a prenderam ingressaram em sua residência sem mandado judicial, bem como a denúncia anônima não constitui fundada suspeita para entrarem no referido recinto sem a sua autorização.

Analisando os autos, verifica-se que a apelante, quando interrogada no inquérito policial (Doc. Id nº 5715267, p.13), a apelante disse que autorizou os policiais militares a ingressarem na sua residência, informação esta que foi corroborada em juízo, pelo depoimento dos policiais Richard Moreira de Jesus (doc. Id nº 5715284) e Luis Felipe Lima de Souza (Doc. Id nº 5715288). Portanto, não há que se falar que as provas foram obtidas por meio ilícito, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

A recorrente

alega que não existem provas demonstrando sua participação no crime nem há comprovação da idade do comparsa, motivo pelo qual deve ser afastada a majorante do inc. VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, as testemunhas Richard Moreira de Jesus (doc. Id nº 5715284) e Luis Felipe Lima de Souza (Doc. Id nº 5715288), quando ouvidas em juízo, disseram que a casa da apelante era ponto de venda de drogas e que a substância entorpecente foi encontrada no halo do banheiro.

Ademais, a testemunha Richard Moreira de Jesus afirmou em juízo que foram encontrados pedaços de sacola e linha para embalar entorpecentes.

Por isso, restam provadas a autoria e a materialidade do delito, motivo pelo qual o pleito de absolvição não pode prosperar.

Quanto à incidência da causa de aumento de pena do inc. VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, há que se fazer algumas considerações.

Analisando os presentes autos, verifica-se que, em nenhum momento na denúncia, foi mencionado que a apelante cometeu o crime na companhia de um adolescente (doc. Id nº5715267, pp. 04/05).

Ressalta-se que não houve qualquer aditamento da denúncia para incluir a referida majorante, na forma do art. 384 do CPP. Portanto, o correspondente aumento de pena por conta do seu reconhecimento, estabelecido no
quantum
de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 dias de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias multa deve ser afstado, ficando a recorrente condenada às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar à recorrente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/09/2021